Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716735-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Otogamis Antônio de Avelar contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de interdito proibitório n. 0702190-92.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele. O agravante afirma que possui a posse e a propriedade do imóvel localizado na Rodovia DF005, Quilômetro 3, Lago Norte (Chácara Vitória). Esclarece que a criação de animais domésticos e cultivo de subsistência é a destinação primária do imóvel. Alega que a Subsecretaria de Administração Fundiária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal forneceu-lhe documentação que atesta a ocupação e o reconhecimento da atividade empreendida no imóvel. Ressalta que há uma estrutura residencial no imóvel destinada ao alojamento dos empregados. Explica que a casa serve como moradia para esses empregados e como um ponto de apoio crucial para o desenvolvimento das atividades descritas no plano de utilização, o que garante que eles tenham um local adequado para repouso e convívio. Relata que a agravada promoveu tentativa de esbulho do imóvel ao edificar a cerca. Destaca que a matrícula do imóvel encontra-se bloqueada judicialmente há mais de dez (10) anos. Defende que a agravada não deve adotar quaisquer atos que visem estabelecer posse em área que se encontra em comum com particulares enquanto perdurar o bloqueio referido, sob pena de caracterizar insubmissão à ordem judicial, esbulho e abuso de autoridade. Narra que a agravada emitiu parecer em 1989 por meio do qual atestou que o bem imóvel em questão trata-se de área não desapropriada. Acrescenta que adquiriu a área referida após dois (2) anos da emissão desse parecer. Afirma que a agravada mudou o seu entendimento em 2023, quando declarou que o imóvel lhe pertence e foi desapropriado. Registra que a perícia judicial concluiu que a área total não foi desapropriada. Esclarece que o Estado de Goiás emitiu certidão em que declara que o imóvel não foi desapropriado. Acrescenta que a reunião das informações e dos fatos narrados comprovam que o bem imóvel foi adquirido formal e regularmente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de promover qualquer ato de turbação da posse exercida por ele, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. O preparo foi recolhido (id 71264771). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra a ausência da probabilidade de provimento recursal. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para determinar o mandado proibitório do imóvel localizado na Rodovia DF005, Quilômetro 3, Lago Norte (Chácara Vitória). O argumento de que o agravante exerce a posse mansa, justa e pacífica do bem não prospera. A análise perfunctória dos autos, especialmente da matrícula do imóvel, indica que o bem em litígio é público (id 228508589 dos autos originários). A ocupação irregular de bem público possui natureza precária e não configura exercício do direito de posse, mas mera detenção nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não obstante o lapso temporal longo transcorrido. Os bens públicos são insuscetíveis de posse contra os poderes públicos, ressalvada a posse de bem público oponível a outro particular, de maneira que a sua ocupação por particulares não passa de mera detenção, ainda que com o conhecimento da Administração Pública. A indisponibilidade do interesse público e a sua prevalência sobre o interesse particular impedem o reconhecimento da suposta ilegalidade praticada pela agravada. Eventual tolerância do poder público em relação à ocupação irregular e construção em área pública é incapaz de gerar o direito de posse. A agravada, titular do imóvel, pode valer-se livremente da faculdade dominial afeta à sua disponibilidade. Não vislumbro qualquer irregularidade na construção de cercas pela agravada. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator